Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709823-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA QUEIROZ CARVALHO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ROGERIO MAIA DE QUEIROZ, MOISES DE OLIVEIRA QUEIROZ DE SOUZA, PAULO ROBERTO QUEIROZ APELADO: ADRIENNE ANDRADE QUEIROZ SANTANA, ANDREY QUEIROZ DE SOUZA, JACQUELINE QUEIROZ DE SOUZA, G. A. Q. S., M. E. A. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIENNE ANDRADE QUEIROZ SANTANA, LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 16 de outubro de 2025 11:55:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador